Tribunal: CARF
Processo: 15463.721069/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721069/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.702 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
AUZAIR MENEZES CHAPADEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721069/2016-76
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721069/2016-76

Para AUZAIR MENEZES CHAPADEIRO, CPF no 400.058.106-63, já qualificada nos
autos, foi lavrada em 02/05/2016, Notificação de Lançamento, de fls. 05/10, que lhe
exige o recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 3.949,75, sendo R$
1.985,50 de imposto de renda pessoa física - suplementar (código 2904), R$ 1.489,12 de
multa proporcional (passível de redução), R$ 475,13 de juros de mora calculados até
abril/2016.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) Exercício 2014, ano-calendário 2013, enviada em 26/04/2014, que de acordo
com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 07/08)
constatou-se: Dedução Indevida de Despesa Médicas no valor de R$ 7.220,00, assim
discriminado:

Complementado com a seguinte motivação:

Cientificada da lavratura da Notificação de Lançamento em 13/05/2016, via postal,
conforme AR de fl. 21, a contribuinte apresentou a impugnação, fl. 03, em 30/05/2016.
Impugna tão somente que se trata de despesa médica do próprio declarante.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O acórdão recorrido julgou o lançamento procedimento sob a seguinte
fundamentação:

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721069/2016-76

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela toma-se
conhecimento.
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço prestado por profissional liberal, caso aquele não seja o
responsável pelo pagamento, ou discriminação de valores por partícipe, quando da
dedução em razão de planos de saúde; 6) do emitente do documento: nome, endereço,
CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no
Conselho Regional de Classe.
A motivação da glosa explana que os extratos bancários não são hábeis por si sós a
comprovar a despesa médica declarada. Registre-se que na fase de procedimento de
Malha Fiscal, a contribuinte atendeu à intimação e relatou o abaixo transcrito, anexando
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721069/2016-76

extratos da conta bancária, com os valores compensados, obtido no dossiê no
10010.009232/0915-10:

Não é possível saber se os cheques, acima listados, efetivamente foram usados para
pagar à clínica. Faltou apresentar as cópias dos cheques compensados, em nome da
Clínica.
Na impugnação, a contribuinte anexou tão somente a declaração emitida pelo cirurgião-
dentista José Tarcísio Soares, responsável técnico. No documento apresentado, não há
indicação da inscrição no conselho de odontologia, quer do emitente, quer da clínica.
Noutras palavras, não houve a possibilidade de realizar a conexão entre os cheques
apontados e a clínica, bem como se a clínica ou o emissor da declaração estão
devidamente registrados nos Conselho Profissional que controla e fiscaliza a atividade
de odontologia.
Nesse ínterim, cumpre registrar o seguinte, no tocante à apresentação de provas, a seguir
reproduzimos os artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72 que tratam da matéria:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
A autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN,
age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade. Por certo, a
legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos, como forma de comprovação
das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, II e III, do RIR/1999.
Existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos declarados, a
legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate meras declarações sem os
requisitos devidos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de
tais gastos. A contribuinte não apresentou quaisquer outros elementos adicionais que
demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721069/2016-76

Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72,
com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei no
9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
É que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer – é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora ”. (Grifo não original).
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais.
A prova da dedução incumbe a quem interessa. Não há dúvidas de que o ônus da prova
das deduções é do contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e
somente ele se beneficiará delas; logo, sendo o principal interessado, cabe-lhe o encargo
da comprovação inequívoca dessas deduções. Portanto, se não apresentou os recibos à
autoridade autuante, na fase de procedimento de Malha Fiscal, deveria tê-lo feito de
forma inequívoca na fase impugnatória. Com efeito, repise-se, a matéria ora discutida é
passível de prova documental a cargo do contribuinte, a quem incumbiria trazer aos
autos os elementos necessários no sentido de tornar insubsistente a infração lançada.

Verifico que consta dos autos declaração do profissional (fl. 11), atestando que
houve a prestação de serviços e o valor exigido, motivo pelo qual a glosa deve ser reestabelecida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Original